Tribunal: STF
Processo: AI 780938
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. 
   INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 543 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL QUE 
   NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO 
   AGRAVADA.
1. O § 1º do art. 543 do Código de Processo Civil só se 
   aplica quando ambos os recursos, especial e extraordinário, são 
   admitidos na Instância Judicante de origem. Precedentes: AIs 
   490.433-AgR, 700.930-ED e 758.963-AgR.
2. É firme no Supremo 
   Tribunal Federal o entendimento de que descumprir a obrigação 
   processual de ilidir, pontualmente, cada um dos fundamentos em que 
   se baseou a decisão recorrida acarreta o desprovimento do recurso 
   interposto.
3. Agravo regimental desprovido.